Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709939-84.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A APELADO: MAURO FERREIRA CLIMACO D E C I S Ã O O primeiro réu apelante (BRB BANCO DE BRASÍLIA SA) requer na petição de ID 22817722 a análise do seu recurso de apelação interposto no ID 21343996. Sustenta que a petição que noticiou o cumprimento espontâneo da obrigação fixada na sentença teria sido protocolizada pelo segundo réu (CARTÃO BRB SA), e que tal fato não inviabiliza a análise de seu recurso. De fato, verifica-se que a decisão de ID 21960651 que homologou a desistência do recurso de apelação teve como base a petição de ID 21343944 apresentada pelo segundo réu (CARTÃO BRB SA), a qual noticiava o cumprimento integral da obrigação fixada na sentença e pleiteava a extinção do feito, porém, o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pelo primeiro réu (BRB BANCO DE BRASÍLIA SA). Assim, como o primeiro réu não estava litigando em conjunto com o segundo réu, já que patrocinados por advogados distintos, a notícia do cumprimento integral da condenação fixada na sentença pelo segundo réu não afasta a possibilidade de análise do recurso interposto pelo primeiro réu. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de ID 21960651 e determino o prosseguimento da tramitação do recurso de apelação interposto pelo primeiro réu (BRB BANCO DE BRASÍLIA SA). Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora